Tribunal: TJDFT
Processo: 0715950-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715950-67.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PERACIO SILVEIRA DIAS, NATANAEL RODRIGUES, CHRISTIANO SILVA DO CARMO, IGOR ANCAY DE LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação em pauta de julgamento virtual - 11a Sessão Ordinária (ID 45131349). Os patronos dos réus, ora apelantes, manifestam o desejo de realizar sustentação oral por meio virtual, haja vista possuírem endereço profissional em Curitiba/PR, conforme endereço que declinam na petição de ID 45728551. Defiro como requerido. À il. Secretaria da 2a Turma Criminal para inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, a fim de que seja possível realizar sustentação oral durante a sessão, fornecendo, aos patronos, o link de acesso no e-mail informado. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de abril de 2023 16:26:03. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator